Tribunal: STF
Processo: Pet 9988
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de QUEIXA-CRIME apresentada por DIEGO HAKAMARO DE OLIVEIRA em desfavor do Deputado Federal EDUARDO NANTES BOLSONARO, pela suposta prática do crime, em tese, previsto no artigo 140 c/c 141, II, do Código Penal, por postagem em redes sociais do querelado em 17 de abril de 2021.



    O Querelado foi notificado e não apresentou contrarrazões (e-doc. 13).



    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo arquivamento do feito, nos seguintes termos:



    (...)



    No caso dos autos, verifica-se que o querelante tomou conhecimento do fato (postagem) em 17 de abril de 2021, como relatado por ele: ‘no dia 17 de abril de 2021, o QUERELANTE foi surpreendido com uma postagem feita por intermédio do perfil público @bolsonarosp com endereço eletrônico URL http//www.instagran.com.com/bolsonarosp/com 3,4 milhões de seguidores na rede social Instagram’. No entanto, a queixa-crime só foi protocolada no Supremo Tribunal Federal em 18 de outubro de 2021.



    Percebe-se, portanto, que ocorreu o esgotamento do prazo de seis meses para oferecimento da queixa-crime. (e-doc. 10 - grifei)



    Com efeito, trata-se de ação penal privada, que “somente se procede mediante queixa”, nos termos do art. 145, do Código Penal.



    O direito à queixa deverá ser exercido no prazo de 06 (seis) meses da data do conhecimento do fato ofensivo, conforme dispõe o art. 30 do Código de Processo Penal.



    No presente caso, o ofendido teve conhecimento do fato em 17 de abril de 2021 e só ajuizou a presente queixa-crime em 18 de outubro de 2021, portanto, há mais de 06 (seis) meses (15/10/2021).



    Ora, os prazos do processo penal são ininterruptos e não se prorrogam e não se interrompem, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. OFENSAS ALEGADAMENTE PROFERIDAS POR SENADOR DA REPÚBLICA. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (Pet 10139 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redatora do acórdão, Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 22/05/2023, DJe 24/07/2023)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO COM VÍCIO. ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA SANEAMENTO. DECADÊNCIA.



    1 - A queixa-crime foi oferecida por advogados constituídos por instrumentos de mandato que não descreve o fato criminoso, e não possui cláusula de concessão de poderes especiais, o que viola o art. 44 do CPP.



    2 - o vício na representação processual nas ações penais privadas deve ser sanado dentro do prazo decadencial. Precedentes.



    3 - A decadência é instituto que fulmina o próprio direito, de maneira que o seu exercício regular deve ser efetuado dentro do prazo decadencial.



    4 - Queixa-crime rejeitada, em razão da extinção da punibilidade pela decadência.



    (PET 9345, Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/11/2021)



    CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. OFENSAS SUPOSTAMENTE PROFERIDAS EM DECISÃO JUDICIAL. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. ARTS. 38 DO CPP E 103 DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.



    1 - Os arts. 38 do CPP e 103 do CP preveem, como marco inicial do prazo de decadência de 6 (seis) meses para o exercício da ação penal privada, o dia em que o ofendido vier ‘[...] a saber quem é o autor do crime’. Insusceptível, pela natureza decadencial do prazo, a incidência de causas suspensivas e interruptivas de seu fluxo.



    2 - Materializadas as supostas ofensas no dia 27/06/2026, data na qual o recorrente tomou conhecimento do suposto crime e de seu autor, e proposta a queixa apenas em 22/02/2017, impõe-se a extinção da punibilidade pela decadência;



    3 - Agravo regimental desprovido.



    (Pet 6894, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/10/2017)



    Ante o exposto, com base no art. 21, inciso XV, alínea “d”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e no art. 3º, II, da Lei n. 8.038/1990, declaro a extinção da punibilidade do querelado pela decadência (art. 107, IV, do Código Penal). Rejeito, portanto, a queixa-crime.



    Publique-se.



    Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.



Brasília, 23 de outubro de 2023.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente